Tribunal: TJES
Processo: 0014806-38.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014806-38.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: ANTONIO CLAUDIO LOPES RAMOS e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020 – FORMA DE CÁLCULO – INCLUSÃO DO VENCIMENTO-BASE – LIMITAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO – TOTAL DA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA SOFRIDA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

A
regra de complementação de produtividade
fiscal dos servidores do Município de Vila Velha
encontra-se
prevista
no art. 33, §1º, da Lei nº 6.295/2020.

2.

Pela redação do
dispositivo citado
é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e, não, conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor.
Tanto assim, que o citado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.

3.
De acordo com a municipalidade apelante, o cálculo a ser feito subtrai da média remuneratória anterior a nova remuneração, o que resulta, a título de complementação, justamente a diferença necessária para compensar a perda havida em razão da alteração legislativa. Com efeito, a forma de cálculo trazida pelo Município apelante, na qual inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime. Precedentes deste Tribunal.

4
.

Recurso provido.
Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença digitalizada às fls. 148/150-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Délio José da Rocha Sobrinho
,

que concedeu a segurança pretendida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ANTÔNIO CLÁUDIO LOPES RAMOS E OUTROS (+4)
para determinar a observância dos critérios previstos na legislação especial (art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/00) para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal devida aos ora apelados, bem como para determinar o pagamento de eventuais diferenças, devidas desde o ajuizamento da ação, a serem apuradas em liquidação de sentença. Nesses termos, condenou o Município de Vila Velha ao pagamento das custas remanescentes, caso apuradas.

Irresignado, o Município apelante argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 152/154, em suma, (1) a inadequação da via eleita, considerando a necessidade de dilação probatória; (2) ausência de violação a direito líquido e certo, conquanto a complementação de produtividade apenas é devida ao servidor que experimentar uma diminuição da sua remuneração global com a aplicação das regras da Lei Municipal nº 6.295/2020, ou seja, a complementação não é obrigatoriamente devida todos os meses e, muito menos, em seu valor máximo.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação (fl. 155-v).

Petição ID 7142704, pleiteando a concessão de tutela provisória recursal.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, na data da assinatura digital.

*

A SRA. ADVOGADA KELLEN COELHO PEREIRA:-

Boa tarde a todos gostaria de cumprimentar os eminentes Desembargadores; a ilustre Procuradora de Justiça; os colegas advogados; serventuários da Justiça e os demais presentes nesta sessão.

O presente caso versa a respeito de apelação interposta pelo município de Vila Velha, ora apelante, contra a sentença que concedeu a segurança às partes autoras, ora apeladas, as quais represento, determinando a aplicação correta do Artigo 33, § 1º da Lei Municipal nº 6.295/2020. Lei que disciplina, com especificidade, a concessão da gratificação de produtividade e complementação de produtividade.

Inconformados, o apelante interpôs o presente recurso, suscitando a reforma da sentença em razão da inadequação da via eleita e da inexistência de violação de direito líquido e certo, em razão da regra do § 3º do Artigo 33 da Lei 6.295/2020.

Ocorre que tal pleito não merece prosperar pelas seguintes razões.

Preliminarmente, porque as razões recursais fogem ao comando da sentença, não há impugnação aos fundamentos da respeitável sentença, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade. Segundo, pois a principal matéria de sustentação do presente recurso versa sobre a aplicação do § 3º do Artigo 33 da Lei 6.295/2020, matéria essa que nunca antes fora arguida pelo Município ou em sede de defesa técnica. Ou seja, o apelante cria na fase recursal uma nova versão. O que se trata claramente de inovação recursal. O que data vênia é impróprio, sendo o presente caso pela não admissão do recurso.

Por fim, no mérito, não merecem prosperar as razões recursais em razão da respeitável sentença ter decidido com precisão a matéria, já que os critérios de cálculo da complementação constam de dispositivo legal específico, sendo este o Artigo 33, § 1º da Lei 6.295, sendo matéria de direito e não de fato. Portanto, não cabendo se falar de impropriedade da via eleita por necessidade de dilação probatória.

Assim, ante todo o exposto, as partes apeladas requerem, preliminarmente, pela não admissão do recurso e, no mérito, pela manutenção da respeitável sentença por medida de justiça.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Doutor Sérgio aí é outra questão. A douta advogada está falando em preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, inovação recursal e inadequação da via eleita. São matérias eminentemente processuais. Consulto Vossa Excelência, para votarmos primeiro antes de julgarmos mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Um minuto Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Doutora, Vossa Excelência suscitou essas preliminares no recurso?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Não suscitou Senhor Presidente.

*

A SRA. ADVOGADA KELLEN COELHO PEREIRA:-

Está nas contrarrazões.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Nas contrarrazões, Vossa Excelência suscitou.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
A questão da dialeticidade está nas contrarrazões doutora?

*

A SRA. ADVOGADA KELLEN COELHO PEREIRA:-

Sim. O processo é físico. Ele está no PJE e as contrarrazões foram feitas no PJE.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Peço o retorno, Senhor Presidente, para melhor analisar a matéria.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos na Sessão de 20/02/24 para avaliar a alegação de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo apelado, em sua sustentação oral.

No entanto, após analisar atentamente os autos, foi possível verificar que o ora apelado sequer apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Município, conforme certificado à fls. 155-v.

Desse modo, ainda que se trate de requisito de admissibilidade recursal que pode, inclusive, ser conhecido de ofício pelo julgador, à parte não é dado o direito de inovar, ainda mais em sede de sustentação oral, e apresentar argumentos que deveriam ter sido veiculados na forma do §1º do art. 1.010 do CPC/15, em contrarrazões ao recurso de apelação.

De outro lado, cabendo ao Relator a realização do juízo de admissibilidade recursal (arts. 1.010, §3º e 1.011 do CPC/15), registro que, conforme expressamente descrito no voto apresentado, o apelo interposto pelo Município de Vila foi admitido, pois restaram preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, inclusive a regularidade formal.

Nesses termos, não tendo havido a tempestiva manifestação do apelado por meio de contrarrazões e, tendo sido conhecido o apelo interposto pelo ente municipal, rejeito a alegação do apelado.

É como me manifesto.

Em continuidade e conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença digitalizada às fls. 148/150-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Délio José da Rocha Sobrinho
,

que concedeu a segurança pretendida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ANTÔNIO CLÁUDIO LOPES RAMOS E OUTROS (+4)
para determinar a observância dos critérios previstos na legislação especial (art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/00) para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal devida aos ora apelados, bem como para determinar o pagamento de eventuais diferenças, devidas desde o ajuizamento da ação, a serem apuradas em liquidação de sentença. Nesses termos, condenou o Município de Vila Velha ao pagamento das custas remanescentes, caso apuradas.

Irresignado, o Município apelante argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 152/154, em suma (1) a inadequação da via eleita, considerando a necessidade de dilação probatória; (2) a ausência de violação a direito líquido e certo, conquanto a complementação de produtividade apenas é devida ao servidor que experimentar uma diminuição da sua remuneração global com a aplicação das regras da Lei Municipal nº 6.295/2020, ou seja, a complementação não é obrigatoriamente devida todos os meses e, muito menos, em seu valor máximo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, os ora apelados impetraram o presente mandado se segurança em face de suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Administração de Vila Velha, por violar o disposto no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020.

Nesse sentido, argumentaram que a nova Lei Municipal nº 6.295/2020 passou a disciplinar o pagamento da gratificação de produtividade fiscal aos servidores efetivos fiscais de atividades urbanas de Vila Velha, categoria na qual estão incluídos.

Sustentaram, ainda, que a administração municipal não está observando os critérios da nova legislação, especificamente porque procedeu abatimento superior ao previsto no art. 33, §1º c/c art. 4º, ambos do referido diploma legal, qual seja, 1200 (mil e duzentos) pontos.

Aduziram que houve abatimento ilegal, tendo como referência o vencimento base dos servidores.

Com base em tais fundamentos, requereram a concessão de segurança para que fosse reconhecida a ilegalidade no pagamento da gratificação de produtividade fiscal, bem como a imposição da correção da complementação de produtividade.

Por sua vez, o Município de Vila Velha e a autoridade apontada como coatora alegaram a ausência de direito líquido e certo, bem como sustentam a inexistência de perda remuneratória para os servidores com as alterações legislativas em referência, ao contrário, houve ganho remuneratório.

Destacaram, ainda, que a atual forma de cálculo da produtividade visa preservar a média remuneratória que cada servidor percebia no decorrer de sua carreira.

Pois bem.

No caso em tela, os apelados são servidores efetivos do Município de Vila Velha e são remunerados por meio do vencimento básico e da gratificação de produtividade fiscal, sendo esta última regida pela Lei Municipal n° 6.293/2020.

O juízo de primeiro grau, ao conceder a segurança pretendida, consignou que “a liquidez e a certeza se constituem no direito de o cálculo da complementação de produtividade observar, apenas, o que dispõe a Lei n° 6.295/2020, para afastar, destarte, a possibilidade de se levar em conta, para efeito do abatimento, qualquer regra prevista na Lei n° 6.293/2020” (fl. 149-v).

Feito esse breve relato, destaco, inicialmente, que a questão da gratificação de produtividade já restou analisada por este Tribunal Estadual, ao decidir que a “‘
complementação de produtividade’ foi prevista como forma de compensação de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da nova forma de cálculo da gratificação de produtividade. Trata-se, pois, de uma opção do legislador de preservar o valor nominal da remuneração global dos servidores, de modo a prestigiar o princípio da irredutibilidade de vencimentos – o que sequer seria necessário na hipótese, visto que a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) não possui natureza vencimental, mas sim pro labore faciendo, consoante já reconhecido por este e. Sodalício
(TJES, Classe: Apelação, 035160025512, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018).

Nesse contexto, a regra de complementação de produtividade encontra-se prevista no art. 33, §1º, da Lei nº 6.295/2020,
in verbis
:

Art. 33. Eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade determinada pela presente Lei será compensada na forma de complementação de produtividade.

§1º A complementação de produtividade de que trata o caput será calculada na data de entrada em vigor da presente Lei em valor fixo, considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo da produtividade estipulada pela presente Lei, observado nestes casos o total remuneratório.

Pela redação do dispositivo citado é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e, não, conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor.

Tanto assim, que o citado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.

Desta forma, como anteriormente os apelados, recebiam como total remuneratório médio quantias que variavam de R$ 9.623,22 a R$ 12.435,94 (fl. 07) e, com a nova legislação, suas remunerações passou a ser de R$ 5.675,22 a R$ 8.487,94, foi criado um mecanismo para achar o valor que deveria ser acrescido à nova remuneração, com o fim de evitar perda do montante que vinham recebendo.

Entretanto, a forma de cálculo pretendida pelos apelados, considerando apenas a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo fixado pela nova legislação, de R$ 3.948,00 (fl. 07), acaba por resultar em acréscimo remuneratório.

Por outro lado, de acordo com a municipalidade apelante, o cálculo a ser feito subtrai da média remuneratória anterior (R$ 9.623,22 a R$ 12.435,94) a nova remuneração (R$ 5.675,22 a R$ 8.487,94), o que resulta, a título de complementação, justamente a diferença necessária para compensar a perda havida em razão da alteração legislativa (fl. 125/125-v).

Com efeito, a forma de cálculo trazida pelo Município apelante, na qual inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime.

Esse entendimento vem sendo adotado por este E. Tribunal, conforme se infere dos julgados a seguir colacionados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA CRIADA PARA MITIGAR OS EFEITOS DA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA NOVA FORMA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE CONDUZ A AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 5 (cinco) servidores efetivos do Município de Vila Velha, fiscais na Área de Postura – Agente de Fiscalização Pública, por meio do qual sustentam que a Administração não está observando devidamente os critérios de cálculo da complementação de produtividade criada pela lei municipal nº 6.295/2020. 2) A referida complementação de produtividade foi criada justamente para os casos em que houvesse “redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade” – nos exatos termos da redação do caput –, motivo pelo qual a parte final do §1º estipula que o cálculo da rubrica deve observar o total remuneratório. Trata-se, pois, de uma opção do legislador de preservar o valor nominal da remuneração global dos servidores, de modo a prestigiar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3) O egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento das ADIs de nº 0014111-92.2020.8.08.0000 e nº 0014115-32.2020.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 34, 36 e 37 da Lei Municipal nº 6.295/2020, por vício de iniciativa e invasão da competência privativa do Poder Executivo, em razão de ter implicado aumento de despesa com pessoal. 4) Da orientação firmada nos aludidos precedentes vinculantes é possível extrair a compreensão de que as interpretações dos artigos da Lei Municipal nº 6.295/2020 que ensejem aumento de despesa com pessoal são inconstitucionais, tendo em vista que a lei é de iniciativa parlamentar.

Logo, a interpretação do artigo em apreço que melhor se coaduna com a Constituição Federal é aquela no sentido de que a “complementação de produtividade” se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico. Destarte, não é obrigatoriamente paga todos os meses, tampouco em seu valor máximo, servindo apenas para preservar a manutenção da média da remuneração global auferida pelos servidores antes das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 6.295/2020.
5) Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação, 0016067-38.2020.8.08.0035, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/06/23).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMA DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CABIMENTO DO WRIT. PROPOSTA DA MUNICIPALIDADE QUE ATENTE AOS ANSEIOS do ART. 33, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/20. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo apelado, não se enxergar a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento da apelação cível, tendo o apelante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

2. Perfeitamente cabível a impetração do mandado de segurança, valendo destacar que o apelado questiona ato concreto consistente na forma de cálculo da sua gratificação de produtividade, tendo trazido com a exordial todos os documentos necessários ao exame da controvérsia. Ademais, “em conformidade com o en. n. 625 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 'controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança’”. (AgRg no RMS 30.093/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

3. Pela redação do art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20, é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e não conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor. Tanto é assim que o supracitado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.

4. Neste ensejo, a forma de cálculo trazida pelo apelante, onde inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime.

5. Recurso provido. Remessa prejudicada. (TJES, Classe: Apelação, 5004277-69.2020.8.08.0035, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/06/22).

Portanto, considerando, ainda, inexistir direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos (AgInt no RE no RMS 64.154/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022),
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para denegar a segurança pretendida. Julgo prejudicada a Remessa Necessária, assim como o pedido formulado em ID 7142704.

Sem custas e honorários, por disposição legal.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para denegar a segurança pretendido.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Pedi retorno dos autos na Sessão de 20/02/24 para avaliar a alegação de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo apelado, em sua sustentação oral.

No entanto, após analisar atentamente os autos, foi possível verificar que o ora apelado sequer apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Município, conforme certificado à fls. 155-v.

Desse modo, ainda que se trate de requisito de admissibilidade recursal que pode, inclusive, ser conhecido de ofício pelo julgador, à parte não é dado o direito de inovar, ainda mais em sede de sustentação oral, e apresentar argumentos que deveriam ter sido veiculados na forma do §1º do art. 1.010 do CPC/15, em contrarrazões ao recurso de apelação.

De outro lado, cabendo ao Relator a realização do juízo de admissibilidade recursal (arts. 1.010, §3º e 1.011 do CPC/15), registro que, conforme expressamente descrito no voto apresentado, o apelo interposto pelo Município de Vila foi admitido, pois restaram preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, inclusive a regularidade formal.

Nesses termos, não tendo havido a tempestiva manifestação do apelado por meio de contrarrazões e, tendo sido conhecido o apelo interposto pelo ente municipal, rejeito a alegação do apelado.

É como me manifesto.

Em continuidade e conforme consta do relatório, trata-se de
Remessa Necessária e
R
ecurso de
A
pelação interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra
a sentença
digitalizada às
fl
s.
148/150-v
,
proferida pel
o

MM. Ju
i
z

de Direito da
1
ª
Vara
de Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
,
Délio José da Rocha Sobrinho
,

que
concedeu a segurança pretendida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ANTÔNIO CLÁUDIO LOPES RAMOS
E OUTROS (+4)
para determinar a observância dos critérios previstos na legislação especial (art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/00) para o cálculo do pagamento da complementação da gratificação de produtividade fiscal devida aos ora apelados, bem como para determinar o pagamento de eventuais diferenças, devidas desde o ajuizamento da ação, a serem apuradas em liquidação de sentença. Nesses termos, condenou o Município de Vila Velha ao pagamento das custas remanescentes, caso apuradas.

Irresignado, o

Município
apelante argument
a em suas razões
digitalizadas às
fls.
152/154
, em suma

(1
) a inadequação da via eleita, considerando a necessidade de dilação probatória;
(2
)
a
ausência de violação a direito líquido e certo, conquanto a complementação de produtividade apenas é devida ao servidor que experimentar uma diminuição da sua remuneração global com a aplicação das regras da Lei Municipal nº 6.295/2020, ou seja, a complementação não é obrigatoriamente devida todos os meses e, muito menos, em seu valor máximo.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, os
ora apelados
impetraram o presente
mandado se segurança
em face de suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Administração de Vila Velha, por violar o disposto no art. 33, §1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020.

Nesse sentido, argumentaram
que a nova Lei Municipal nº 6.295/2020 passou a disciplinar o pagamento da gratificação de produtividade fiscal aos servidores efetivos fiscais de atividades urbanas de Vila Velha, categoria na qual estão incluídos.

Sustenta
ram, ainda,
que a
a
dministração
municipal
não está observando os critérios da nova legislação, especificamente porque procedeu abatimento superior ao previsto no art. 33, §1º c/c art. 4º, ambos do referido diploma legal, qual seja, 1200 (mil e duzentos) pontos.

Aduz
ira
m que houve abatimento ilegal, tendo como referência o vencimento base dos servidores.

Com base em tais fundamentos, r
equer
eram
a concessão de segurança para que
fosse
reconhecida a ilegalidade no pagamento da gratificação de produtividade fiscal, bem como
a imposição

d
a correção da complementação de produtividade.

Por sua vez, o Município de Vila Velha e a autoridade apontada como coatora alega
ra
m a ausência de direito líquido e certo,
bem como s
ustentam
a inexistência de
perda remuneratória para os servidores com as alterações legislativas em referência, ao contrário, houve ganho remuneratório.

Destacaram, ainda,
que a atual forma de cálculo da produtividade visa preservar a média remuneratória que cada servidor percebia no decorrer de sua carreira.

Pois bem.

No caso em tela
, os
apelados
são servidores efetivos do Município de Vila Velha e são remunerados
por meio
do vencimento básico e da gratificação de produtividade fiscal, sendo esta última regida pela Lei Municipal
n° 6.293/2020
.

O
juízo de primeiro grau
, ao conceder a segurança
pretendida
, consignou que “a liquidez e a certeza se constituem no direito de o cálculo da complementação de produtividade observar, apenas, o que dispõe a Lei n° 6.295/2020, para afastar, destarte, a possibilidade de se levar em conta, para efeito do abatimento, qualquer regra prevista na Lei n° 6.293/2020”
(fl. 149-v).

Feito esse breve relato, destaco, i
nicialmente, que
a
questão da gratificação de produtividade já restou analisada por este Tribunal Estadual, ao decidir que a “‘
complementação de produtividade’ foi prevista como forma de compensação de eventuais perdas remuneratórias decorrentes da nova forma de cálculo da gratificação de produtividade. Trata-se, pois, de uma opção do legislador de preservar o valor nominal da remuneração global dos servidores, de modo a prestigiar o princípio da irredutibilidade de vencimentos – o que sequer seria necessário na hipótese, visto que a Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) não possui natureza vencimental, mas sim pro labore faciendo, consoante já reconhecido por este e. Sodalício
(TJES, Classe: Apelação, 035160025512, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018).

Nesse contexto,
a regra de complementação de produtividade encontra-se
prevista
no art. 33, §1º, da Lei nº 6.295/2020,
in verbis
:

Art. 33. Eventual redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade determinada pela presente Lei será compensada na forma de complementação de produtividade.

§1º A complementação de produtividade de que trata o caput será calculada na data de entrada em vigor da presente Lei em valor fixo, considerando a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo em tese fixado para a nova forma de cálculo da produtividade estipulada pela presente Lei, observado nestes casos o total remuneratório.

Pela redação do dispositivo citado é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e, não, conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor.

Tanto assim, que o citado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.

Desta forma, como anteriormente os apelados, recebiam como total remuneratório médio quantias que variavam de R$ 9.623,22 a R$ 12.435,94 (fl. 07) e, com a nova legislação, suas remunerações passou a ser de R$ 5.675,22 a R$ 8.487,94, foi criado um mecanismo para achar o valor que deveria ser acrescido à nova remuneração, com o fim de evitar perda do montante que vinham recebendo.

Entretanto, a forma de cálculo pretendida pelos apelados, considerando apenas a diferença entre a média das 18 (dezoito) maiores parcelas da produtividade nos últimos 24 (vinte e quatro) meses e o máximo fixado pela nova legislação, de R$ 3.948,00 (fl. 07), acaba por resultar em acréscimo remuneratório.

Por outro lado, de acordo com a municipalidade apelante, o cálculo a ser feito subtrai da média remuneratória anterior (R$ 9.623,22 a R$ 12.435,94) a nova remuneração (R$ 5.675,22 a R$ 8.487,94), o que resulta, a título de complementação, justamente a diferença necessária para compensar a perda havida em razão da alteração legislativa (fl. 125/125-v).

Com efeito, a forma de cálculo trazida pelo Município apelante, na qual inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime.

Esse entendimento vem sendo adotado por este E. Tribunal, conforme se infere dos julgados a seguir colacionados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. VERBA CRIADA PARA MITIGAR OS EFEITOS DA REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA NOVA FORMA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE CONDUZ A AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 5 (cinco) servidores efetivos do Município de Vila Velha, fiscais na Área de Postura – Agente de Fiscalização Pública, por meio do qual sustentam que a Administração não está observando devidamente os critérios de cálculo da complementação de produtividade criada pela lei municipal nº 6.295/2020. 2) A referida complementação de produtividade foi criada justamente para os casos em que houvesse “redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade” – nos exatos termos da redação do caput –, motivo pelo qual a parte final do §1º estipula que o cálculo da rubrica deve observar o total remuneratório. Trata-se, pois, de uma opção do legislador de preservar o valor nominal da remuneração global dos servidores, de modo a prestigiar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3) O egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento das ADIs de nº 0014111-92.2020.8.08.0000 e nº 0014115-32.2020.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 34, 36 e 37 da Lei Municipal nº 6.295/2020, por vício de iniciativa e invasão da competência privativa do Poder Executivo, em razão de ter implicado aumento de despesa com pessoal. 4) Da orientação firmada nos aludidos precedentes vinculantes é possível extrair a compreensão de que as interpretações dos artigos da Lei Municipal nº 6.295/2020 que ensejem aumento de despesa com pessoal são inconstitucionais, tendo em vista que a lei é de iniciativa parlamentar.
Logo, a interpretação do artigo em apreço que melhor se coaduna com a Constituição Federal é aquela no sentido de que a “complementação de produtividade” se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico. Destarte, não é obrigatoriamente paga todos os meses, tampouco em seu valor máximo, servindo apenas para preservar a manutenção da média da remuneração global auferida pelos servidores antes das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 6.295/2020.
5) Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação, 0016067-38.2020.8.08.0035, Relator
a
:
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data
de Julgamento
:
16/06/23
).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMA DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CABIMENTO
DO
WRIT. PROPOSTA DA MUNIC
I
PALIDADE QUE ATENTE AOS ANSEIOS do ART. 33, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/20. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. Em que pesem os judiciosos fundamentos trazidos pelo apelado, não se enxergar a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento da apelação cível, tendo o apelante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da sentença.

2. Perfeitamente cabível a impetração do mandado de segurança, valendo destacar que o apelado questiona ato concreto consistente na forma de cálculo da sua gratificação de produtividade, tendo trazido com a exordial todos os documentos necessários ao exame da controvérsia. Ademais, “em conformidade com o en. n. 625 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 'controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança’”. (AgRg no RMS 30.093/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

3. Pela redação do art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/20, é possível observar que a intenção foi a de compensar eventual perda remuneratória decorrente da nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, e não conceder qualquer aumento na remuneração final percebida pelo servidor. Tanto é assim que o supracitado dispositivo legal menciona que a complementação de produtividade deverá observar o total remuneratório.

4. Neste ensejo, a forma de cálculo trazida pelo apelante, onde inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime.

5. Recurso provido. Remessa prejudicada. (TJES, Classe: Apelação, 5004277-69.2020.8.08.0035, Relator:
Jorge do Nascimento Viana
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data
de Julgamento
:
02/06/22
).

Portanto, considerando, ainda, inexistir direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos (AgInt no RE no RMS 64.154/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022),
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para denegar a segurança pretendida. Julgo prejudicada a Remessa Necessária, assim como o pedido formulado em ID 7142704.

Sem custas e honorários, por disposição legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
denegar a segurança pretendido.

Acompanho o voto de relatoria.